Tribunal: TJES
Processo: 0000094-56.2018.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Comercial
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000094-56.2018.8.08.0021

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: GARAGEM VERANO LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL A FIM DE QUE FOSSE APRESENTADO O TÍTULO ORIGINAL. PROVIDÊNCIA NÃO ATENDIDA.
PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -

A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito já anuncia que
a
juntada da via original do título executivo extrajudicial é, em princípio, requisito essencial à formação válida do processo de execução,
quando este for dotado de circularidade e cartularidade.

I
I –
I
rretocabilidade da sentença que não resolveu o mérito do processo, considerando a regra de indispensabilidade do título original para instruir a
demanda em voga pois a cédula de crédito bancário é passível de endosso, conforme §1º do artigo 29 da Lei n. 10.931/04.

I
II
-
Recurso conhecido e
não
provido.
Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000094-56.2018.8.08.0021

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELAD
O
S
:
GARAGEM VERANO LTDA, HENRIQUE JOSE PESSOA MEZZABARBA
E ANA LUCIA VARGAS QUINTAO DUAYER MEZZABARBA

JUÍZA: DRA. MARCIA PEREIRA RANGEL

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de apelação interposta em razão da sentença que indeferiu a inicial face a ausência de apresentação do título de crédito original pelo apelante, ainda que intimado para tanto, extinguindo a demanda executiva sem resolução de mérito na forma do art. 485, I do CPC.

Irresignado, o
a
pelante interpôs recurso
alega
ndo

que
a
apresentação do título original
é dispensável
quando o título executivo não cambial e sem circularidade. Prosseguiu alegando sobre a instrumentalidade das formas. Ao final, pretendeu o provimento do seu recurso.

Sem contrarrazões.

Desde já v
erifico não assistir razão ao pleito apelatório, pelos
fundamentos
que passo
a expor.

O
a
pelante propôs a presente
ação executiva de título extrajudicial
fundada
em
cédula
de crédito bancário nos moldes do artigo
784
do estatuto processual civil
.

A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito já anuncia que “
A juntada da via original do título executivo extrajudicial é, em princípio, requisito essencial à formação válida do processo de execução, pois objetiva assegurar a autenticidade da cártula apresentada e afastar a hipótese de ter o título circulado, sendo, em regra, nula a execução fundada em cópias dos títulos.
” (REsp n. 1.997.729/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 25/8/2022.)

Com efeito, a Lei n
º

10.931/04
elucida que a cédula de crédito bancário é título de crédito passível de endosso,
conforme segue:

Lei nº 10.931/2004

Art. 26. A Cédula de Crédito Bancário é título de crédito emitido, por pessoa física ou jurídica, em favor de instituição financeira ou de entidade a esta equiparada, representando promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade.

Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais:

§ 1º A Cédula de Crédito Bancário será transferível mediante endosso em preto, ao qual se aplicarão, no que couberem, as normas do direito cambiário, caso em que o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela equiparada, poderá exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada na Cédula.

Dessa forma, dada a possibilidade da cédula de crédito bancário ser objeto de endosso, agiu com acerto o magistrado originário ao exigir o documento original. Nesse sentido, colaciono a jurisprudência desta Corte, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO. OBRIGATORIEDADE. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Câmara,
"A execução de título extrajudicial de cédula de crédito bancário deve ser instruída com o original do documento, em regra, dadas as características de circularidade e negociabilidade inerentes ao título. Art. 29, §1º, da Lei nº 10.931/04.
" (TJES, Classe: Apelação, 011180062470, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES - Relator Substituto: JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/12/2018, Data da Publicação no Diário: 10/01/2019). 2. Regularmente intimada, a apelante não atendeu ao comando judicial, justificando, portanto, o indeferimento da inicial e respectiva extinção da ação. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 014180045503, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/11/2020, Data da Publicação no Diário: 03/12/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. TÍTULO DE CRÉDITO DOTADO DE CARTULARIDADE E CIRCULABILIDADE. INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR O DOCUMENTO ORIGINAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA. JUNTADA APENAS NA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. O artigo 435, do Código de Processo Civil, determina que é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Ademais, nos termos de seu parágrafo único, admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º. II. In casu, os documentos juntados pelo Recorrente não se enquadram àquela hipótese prevista no artigo 435, do Código de Processo Civil, uma vez que datados de 29.08.2013 (fls. 65/68) e 19.07.2018 (fl. 70), respectivamente, sendo anteriores ao ajuizamento da presente demanda, que ocorreu em 11.03.2020 (fl. 02). III. Em nenhum momento o Banco Recorrente demonstrou o motivo que o impediu de juntar referidos documentos anteriormente ao presente processo, quando instado pelo Magistrado de Piso, por duas vezes consecutivas, para fazê-lo. IV. Infere-se que a regra contida no aludido artigo 435, excepciona-se apenas nas hipóteses em que se pretende a juntada de documentos novos, destinados a fazer prova de fatos supervenientes. Quadra registrar que se considera documento novo, aquele cuja existência era ignorada pela parte ou aquele que a parte não poderia fazer uso em momento anterior ao da sua apresentação em juízo. V.
Em relação à necessidade de juntada da Crédula de Crédito Rural original, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento assente acerca da indispensabilidade de juntada do original do título de crédito como condição de procedibilidade para as ações cujas pretensões encontram fundamento na respectiva cártula, sendo vedada a mera apresentação de cópia reprográfica, tal como ocorre no caso vertente.
VI. Na hipótese, apesar de intimado para proceder à juntada do original do título de crédito que confere supedâneo ao pedido formulado na petição inicial, por duas vezes consecutivas, o Recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe competia, tampouco justificou eventual impossibilidade de fazê-lo, razão pela qual a Sentença não merece quaisquer reparos. VII. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 047200061134, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 13/10/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DO TÍTULO ORIGINAL. CARTULARIDADE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. 1. -
A ação de execução por quantia certa proposta com base em cédula de crédito bancário deve ser instruída com a via original do título, porque de acordo com a primeira parte do § 3º do art. 29 da Lei n. 10.931/2004, a via [da cédula de crédito bancário] do credor é negociável.
2. -Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035160048167, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/03/2021, Data da Publicação no Diário: 02/06/2021).

Destaco, por fim, que quando o apelante foi instado a colacionar aos autos o documento original, furtou-se em cumprir esta diligência, reservando-se a juntar cópia autenticada, a qual mostra-se inservível para atender a regularidade da demanda executiva, eis que sequer comprovado que não circulou.

Os princípios da cooperação, instrumentalidade das formas e primazia de resolução do mérito,
esculpidos principalmente nos artigos 4º, 188 e 277 do CPC, devem ser aplicados quando superando-se o erro escusável se o ato atingir sua finalidade essencial e se não houve prejuízo as partes, contudo, não possuem aptidão para sobrepor a segurança jurídica conferida aos jurisdicionados.

Ante o exposto
,
conheço e nego provimento
ao recurso
,
mantendo incólume
a
s
entença
que

extingui
u
o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I do CPC
.

É como voto.

DE
SEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

R
ELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)